Tribunal: TJMT
Processo: 1068851-88.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068851-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA RAMOS PAULINO - CPF: 061.816.071-02 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CANCELAMENTO DE VOO NO ÚLTIMO TRECHO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM ÔNIBUS PARA FINALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS PARA CHEGAR AO AEROPORTO DO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. ANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$2.000,00 à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a majoração do quantum indenizatório.

2. O caso envolve transporte aéreo de João Pessoa/PB para Sinop/MT, com escalas em Campinas/SP e Cuiabá-MT, em que o trecho final (Cuiabá para Sinop) foi cancelado, sendo a passageira realocada em ônibus (trajeto de aproximadamente 500km), com chegada a Sinop-MT com atraso de 13h aproximadamente.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem, chegando a cidade destino com atraso de 13h aproximadamente, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

6. Eleva-se o valor da indenização por
dano

moral
, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024